Tribunal: TJBA
Processo: 0505729-22.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505729-22.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ISA MARCIA ALVES SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE PESSOA NUNES DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 407/1998. SUPRESSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DA CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ISA MÁRCIA ALVES SANTOS DOS SANTOS, concedeu parcialmente a segurança para determinar a implantação da gratificação funcional denominada “Estabilidade Econômica”, prevista no art. 86 da Lei Municipal nº 407/1998, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, revertida em favor da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo à vantagem da estabilidade econômica; (ii) estabelecer se a supressão da vantagem pela Administração respeitou o devido processo legal; (iii) verificar se há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (iv) avaliar a legalidade da imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública; e (v) determinar se é aplicável o efeito suspensivo automático à Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 407/1998 assegura a estabilidade econômica a servidores que exerceram cargos de provimento temporário por 10 anos, contínuos ou não, ainda que tenham sido comissionados, conforme disposto no art. 86 e seus parágrafos. A impetrante comprovou o exercício de cargos comissionados por mais de uma década e já percebia a vantagem desde 2009, sendo sua exclusão, em 2017, medida de natureza sancionatória sem prévio contraditório.

4. A Administração não instaurou processo administrativo nem assegurou o contraditório e a ampla defesa antes de suprimir a vantagem, violando a Súmula 473 do STF, segundo a qual a anulação de atos administrativos que impliquem prejuízos ao servidor exige observância do devido processo legal.

5. A alegação de pagamento indevido ou excesso no valor da vantagem não autoriza sua exclusão unilateral, sendo imprescindível apuração administrativa formal. A vantagem já se encontrava incorporada ao patrimônio jurídico da servidora há anos, o que impõe observância dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

6. O princípio da irredutibilidade de vencimentos resta violado na medida em que a supressão da vantagem impacta negativamente na remuneração habitual da servidora, sem justificativa legal válida e sem respaldo em procedimento administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor municipal que exerce por mais de 10 anos, ainda que de forma não contínua, cargos comissionados, faz jus à vantagem da estabilidade econômica prevista na Lei Municipal nº 407/1998, desde que preenchidos os requisitos legais.

2. A supressão de vantagem funcional percebida há anos, sem instauração de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa, é ilegal, violando a Súmula 473 do STF.

3. A Administração Pública não pode anular ato concessivo de vantagem pecuniária sob alegação genérica de ilegalidade ou excesso sem instrução processual regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º, 14, § 3º e 25; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; Lei nº 8.437/1992, arts. 1º a 4º; CPC, art. 536, § 1º; Lei Municipal nº 407/1998, art. 86.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0505729-22.2017.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como apelada,
ISA MÁRCIA ALVES SANTOS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)